Tribunal: TJPA
Processo: 0002241-74.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002241-74.2020.8.14.0035

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: ACOLHIDO.

1. Na hipótese, em consonância com o respeitável parecer ministerial, entendo que a autoria do crime não restou sobejamente comprovada, isto é, de forma indene de dúvidas a ponto de autorizar a realização do juízo de subsunção típico.

2. Isso porque, não se pode afirmar, com a certeza que o decreto condenatório exige, que o ora apelante João Vitor Silva dos Santos, de fato, concorreu para a prática delitiva em apreço, tendo em vista que a própria vítima teve apenas a percepção subjetiva que ele estaria dando suporte ao nacional Anderson Silva de Almeida, vulgo “Pastor”, o qual efetivamente subtraiu o bem da vítima, evadindo-se do local logo em seguida.

3. Segundo a norma jurídica contida no artigo 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
.” Trata-se de preceito normativo que deve ser interpretado a luz do princípio constitucional da presunção de inocência, imputando, assim, ao Ministério Público o ônus intransferível de provar a existência do fato e a autoria do delito. Com efeito, não se liberando o
Parquet
da carga probatória que lhe compete, a prolação do juízo absolutório constitui medida de imperiosa.

4. Inexistindo nos autos acervo probatório sólido e convincente quanto à ligação do apelante à autoria delitiva, se torna inafastável a incidência do princípio da prevalência do interesse, consubstanciado na máxima do in dubio pro reo, fazendo jus o apelante à absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, in verbis: “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”.

5. Conforme dito alhures, a prova produzida no presente caderno processual não autoriza a prolação do juízo condenatório: após detida e minuciosa análise do caso supõe-se, com base no testemunho incerto da ofendida, pois, não há certeza que o ora apelante tenha efetivamente concorrido para a prática delitiva. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor por força da incidência do princípio in dubio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 12268804, que no dia 02 de maio de 2020, por volta das 19h30min, na rua da Escola Dom Floriano, bairro Cidade Nova, no município de Óbidos/PA, o ora apelante, na companhia dos denunciados Charles de Souza Penha e Anderson Silva de Almeida, teriam subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, um celular da vítima Ana Amanda Ribeiro Lacerda.

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionadas, a vítima estava caminhando pela rua, momento em que o denunciado Anderson, vulgo “Pastor”, colocou a faca no pescoço da vítima e falou “passa o celular ou eu vou te furar”, instante em que essa entregou o aparelho telefônico para os denunciados.

Destacou que, embora somente Anderson tenha praticado o núcleo do tipo penal, ou seja, subtraído o bem mediante grave ameaça, os três teriam agido em concurso de agente, pois possuíam liame subjetivo e tinham o dolo de praticar o roubo. Pontuou que João Vitor e Charles de Souza teriam a função de intimidar a vítima e dar suporte físico para que Anderson realizasse o assalto.

Diante do exposto, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante, e demais denunciados, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12 de maio de 2020
, ID 12268820, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de setembro de 2020
, ID 12268851.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 24 de setembro de 2020, ID 12268857.

Em suas
razões recursais
, ID 12268857, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, aduzindo que o depoimento da vítima não revela a efetiva participação do agente na empreitada delitiva sob julgamento. Salientou que não existem elementos concretos a demonstrar a existência de liame subjetivo entre os agentes para a prática delitiva em enfoque. Subsidiariamente, requereu a concessão do direito de recorrer da decisão em liberdade, bem como, a desclassificação da conduta para sua forma tentada, ou para o delito de furto qualificado. Alternativamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a isenção ao pagamento da pena de multa imposta na sentença condenatória.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12268864, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12268865, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, “
a fim de que o réu João Vitor Silva dos Santos seja absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo
”.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 12268857, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, aduzindo que o depoimento da vítima não revela a efetiva participação do agente na empreitada delitiva sob julgamento. Salientou que não existem elementos concretos a demonstrar a existência de liame subjetivo entre os agentes para a prática delitiva em enfoque. Subsidiariamente, requereu a concessão do direito de recorrer da decisão em liberdade, bem como, a desclassificação da conduta para sua forma tentada, ou para o delito de furto qualificado. Alternativamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a isenção ao pagamento da pena de multa imposta na sentença condenatória.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A pretensão recursal em análise cinge-se a reforma do édito condenatório com base na tese de ausência de provas quanto à ligação do ora apelante com a autoria delitiva, nos termos do
artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em análise
merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca
, está previsto no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

O roubo é classificado doutrinariamente como crime complexo, pois, segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 784),
in verbis
: “
(...) o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou grave ameaça
”.

Na hipótese, em consonância com o respeitável parecer ministerial, entendo que
a autoria do crime não restou sobejamente comprovada
, isto é, de forma indene de dúvidas a ponto de autorizar a realização do juízo de subsunção típico.

Analisando os autos, constata-se que a ofendida
Ana Amanda Riberio Lacerda
, em sede policial, declarou:

“
(...). QUE, por volta das 19h30min do dia 02/05/2020, andava pela rua dom Floriano
quando foi agarrada por trás

por um homem que colocou uma faca em seu pescoço e em seguida disse “PASSA O CELULAR OU EU VOU TE FURAR”
;
QUE, entregou o celular ao individuo
;
QUE, logo após começou a gritar que havia sido roubada
; QUE, várias pessoas que estavam na rua correram para ajudá-la;
QUE, percebeu que junto com o homem que lhe agarrou estavam mais dois
;
QUE, rapidamente ficou sabendo que dois dos assaltantes haviam sido capturados pelos populares
;
QUE, um terceiro elemento que conseguiu fugir estava vendendo o seu celular próximo a escola Mauricio Hamoy
; QUE,
pouco depois um mototaxista foi deixar o celular em sua residência informando que um nacional estava tentando vende-lo
. (...)
.” ID 12268806.
Grifei

Não obstante, ao ser ouvida em juízo, a vítima rememorou,
in verbis
:

“
(...). Que a vítima saiu para comprar comida e
os dois indivíduos (João e Charles) estavam no canto da rua
.
Que Anderson, vulgo PASTOR, desceu, a parou e colocou a faca no seu pescoço
,
e pediu para passar tudo e ela passou
. Que logo após gritou que havia sido roubada.
Que várias pessoas que estavam na rua correram para socorrê-la e os acusados saíram correndo
. (...).
” ID 12268850.
Grifei

Por sua vez, o apelante
João Vitor Silva dos Santos
afirmou em sede policial,
in verbis
:

“
(...). QUE, perguntado ao autuado se a noite de ontem, juntamente com mais dois indivíduos tomaram por roubo uma moça em via pública?
Respondeu que estava em companhia dos rapazes, porém não participou do crime
;
QUE, afirma que vinha em companhia de Charles e Anderson
,
vulgo “PASTOR
”,
quando este segundo abordou uma moça e subtraiu o celular dela e saiu correndo
;
QUE, o autuado e Charles correram em seguida, temendo serem agarrados por populares
,
no entanto foram perseguidos e agarrados por populares
;
QUE, perguntado ao autuado se “Pastor” estava portando arma branca? Respondeu positivamente
;
QUE, perguntado ao autuado se estavam em via pública com intuito de praticar roubos
?
Respondeu negativamente; QUE, perguntado ao autuado se é contumaz praticar roubos e furtos? Respondeu negativamente
; QUE,
perguntado ao autuado se responde processo criminal? Respondeu negativamente
. (...).
” ID 12268807. Pág. 18.
Grifei

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, o ora apelante, declarou:

“
(...). Que os três denunciados estavam bebendo até as 18hs
. Que foram à casa do primo do Charles pois havia um aniversário
.
Quando eles estavam caminhando na rua, a população vinha correndo e falando PEGA, PEGA, abordaram eles começaram a bater e perguntaram do celular e eles disseram que não sabiam
. (...)
.” ID 12268850.
Grifei

Por sua vez, o corréu Charles de Sousa Penha, ao ser interrogado em sede policial, noticiou:

“
(...). QUE, perguntado ao autuado se a noite de ontem, juntamente com mais dois indivíduos tomaram por roubo uma moça em via pública?
Respondeu que estava em companhia dos rapazes, porém não participou do crime
;
QUE, afirma que vinha em companhia de João Vitor e Anderson, vulgo “PASTOR”, quando este segundo abordou uma moça e roubou o celular dela e depois correu
;
QUE, o autuado e Charles correram em seguida, temendo serem agarrados por populares, no entanto foram perseguidos e agarrados por populares
; QUE,
perguntado ao autuado se “Pastor” estava portando arma branca? Respondeu que não sabe afirmar
;
QUE, perguntado ao autuado se também usam arma branca? Respondeu negativamente
;
QUE, perguntado ao autuado se estavam em via pública com intuito de praticar roubos? Respondeu negativamente, afirmando que estavam indo na casa de um primo do autuado
;
QUE, perguntado ao autuado se é contumaz praticar roubos e furtos? Respondeu negativamente
; QUE,
perguntado ao autuado se responde processo criminal? Respondeu negativamente
; (...)
.” ID 12268808.
Grifei

Destarte, em juízo, o denunciado
Charles de Sousa Penha
, acrescentou:

“
(...). Que nega a acusação
. Que antes do ocorrido eles estavam juntos bebendo, depois convidou todos para um aniversário na casa de seu primo
.
Que Anderson (PASTOR) não quis ir, e seguiram ele (depoente) e João Vitor para o aniversário
.
Quando estavam descendo a rua a população estava correndo e gritando PEGA PEGA, e eles com medo começaram a correr
.
Que a população os pegou e perguntaram do Anderson
.
Que no momento do fato Anderson não estava com eles
. (...)
.” ID 12268850.
Grifei

Ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar
Diogo Fagner Ferreira Corrêa
, ressaltou,
in verbis
:

“
(...). Que no dia do fato por volta das 20h00min receberam denúncia que havia dois indivíduos que teriam cometido um assalto contra uma moça. Que o pai da vítima disse que tinham subtraído o celular da mesma. Que
segundo a população que estava no local, na ocasião seriam três suspeitos, dois sendo segurado por um grupo da população e o terceiro (pastor) que subtraiu o celular da vítima e fugiu
. (...)
.” ID 12268850.
Grifei

É possível concluir, nesse contexto, que o Ministério Público não se liberou satisfatoriamente da carga probatória que lhe incumbia no que tange à imputação vertida na denúncia, não propiciando nos autos o grau de convencimento necessário ao pronunciamento do juízo de condenação, não sendo dado olvidar a regra de julgamento que veda a condenação do réu sem que a sua culpabilidade tenha sido suficientemente evidenciada por meio de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, não se pode afirmar, com a certeza que o decreto condenatório exige, que o ora apelante
João Vitor Silva dos Santos
, de fato, concorreu para a prática delitiva em apreço, tendo em vista que a própria vítima teve apenas a percepção subjetiva que ele estaria dando suporte ao nacional
Anderson Silva de Almeida
, vulgo “Pastor”, o qual efetivamente subtraiu o bem da vítima, evadindo-se do local logo em seguida.

Segundo a norma jurídica contida no
artigo 156 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
.” Trata-se de preceito normativo que deve ser interpretado a luz do princípio constitucional da presunção de inocência, imputando, assim, ao Ministério Público o ônus intransferível de provar a existência do fato e a autoria do delito. Com efeito, não se liberando o
Parquet
da carga probatória que lhe compete, a prolação do juízo absolutório constitui medida de imperiosa, conforme leciona
Aury Lopes Jr.
(Direito Processual Penal. 10ª Edição. Editora Saraiva: p. 550),
in verbis
:

Ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada). A única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a absolvição é imperativa.

Inexistindo nos autos acervo probatório sólido e convincente quanto à ligação do apelante à autoria delitiva, se torna inafastável a incidência do princípio da prevalência do interesse, consubstanciado na máxima do in dubio pro reo, fazendo jus o apelante à absolvição, nos moldes do
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
,
in verbis:
“
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
”.

Segundo a
jurisprudência pátria
a inexistência de provas insofismáveis colhidas sob o crivo do debate democrático quanto à ligação do réu com a autoria delitiva autoriza a prolação do juízo absolutório, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO V, DO CPP). AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL E EM SEDE POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do favor rei e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia. 2
. No caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria
.
A condenação baseou-se no fato de o réu estar em local próximo ao fato criminoso, dirigindo um veículo parecido com aquele utilizado no roubo e possuir simulacro de arma de fogo no interior do carro
.
De mais a mais, nenhum bem subtraído das vítimas foi encontrado na posse do acusado, ele negou veementemente a prática do delito e as vítimas não o reconheceram como sendo um dos autores do roubo, bem como não reconheceram o carro que deu apoio à empreitada criminosa
. 3.
Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria. Não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio in dubio pro reo
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07044399120218070006 1438045, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
1 - Não obstante o articulado raciocínio do magistrado de primeiro grau ao sentenciar sobre o caso em questão, especialmente no que se refere à apelante, concessa maxima venia, entendo que a favor desta se aplica o artigo 386, inciso V, Código de Processo Penal, in verbis: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”. 2 -
É perceptível, pois, que tal raciocínio, embora coerente, encontra-se desvinculado de qualquer elemento probatório no sentido de que a apelante, na intenção de concorrer ao crime de roubo narrado na denúncia, repassara as informações aos corréus, dando-lhes, assim, o suporte necessário à empreitada criminoss
3 -
Existe uma outra versão, defendida, desde a fase inquisitorial, tanto pela então apelante, como pelos demais réus: de que esta não tinha conhecimento do crime em apreço até o momento que a polícia chegou a sua casa para prendê-los
. 4 -
Pode o juiz, livremente, absolver ou condenar, desde que sua decisão seja motivada de maneira suficiente e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal
. 5 - Conhecimento e provimento recursal. 6 - Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00077613920168140040 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.

Condenação baseada unicamente nas declarações do adolescente Sérgio Henrique, que inclusive ostenta divergências. O gerente do sítio e patrões do apelante, confirmaram em Juízo que o mesmo tinha boa conduta e considerado funcionário de confiança, sendo que a vítima Silvino afirmou que no sábado, passou o dia inteiro na companhia de João, contrariando completamente o depoimento do infante, que afirmou ter o apelante saído do sitio dirigindo para buscar os demais acusados e assim praticar o assalto. Aponto, ainda, que em Juízo os demais acusados ao serem ouvidos, afirmaram que não conheciam o apelante e que este não teve participação alguma na ocorrência delitiva.
Alegação de autoria de João Tertuliano, se deu em circunstâncias duvidosas, não sendo, ao meu ver, comprovada sua autoria pelas vítimas, testemunhas e pelos próprios acusados, restando o depoimento do menor Sergio Henrique isolado no contexto probatório, que, inclusive, apresenta contradições, bem como insuficiência de provas de que o apelante tenha concorrido para cometimento da infração penal
.
Impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo
.
(TJ-PA - APR: 00376673420158140097 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019).
Grifei

Conforme dito alhures, a prova produzida no presente caderno processual não autoriza a prolação do juízo condenatório: após detida e minuciosa análise do caso supõe-se, com base no testemunho incerto da ofendida, pois, não há certeza que o ora apelante tenha efetivamente concorrido para a prática delitiva. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor por força da incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II C/C § 2º-A, INCISO I DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO DUVIDOSOS QUANTO AUTORIA DELITIVA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 386, VII, DO CPP.

1.1 -
Autoria do crime de roubo majorado que não restou comprovada, tendo a vítima e a testemunha ouvidas em juízo informado que não visualizaram o rosto do acusado, e não tinham condições de reconhecê-lo, contrariando os termos de declaração prestados perante a autoridade policial
. 1.2 –
Ausência de prova segura e indene de dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante que se resolve pela aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de Roubo Majorado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 00119265720188140009, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 16/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2022).
Grifei

No Direito Penal, para que haja condenação se mostra imprescindível um juízo de certeza amparado em prova judicializada inequívoca, circunstância inocorrente no caso. A certeza é imprescindível para a condenação. Não exsurge dos autos elementos probatórios que conduzam a certeza da prática pelo apelante do crime descrito na denúncia, a despeito de ser da acusação o encargo de provar a culpabilidade do réu, como dito alhures.

A presunção de inocência é uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes. Assim, entendo que a melhor solução no caso em comento a ser adotada será a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal
, sendo tal medida inspirado no princípio
in dubio pro reo
, a cujo respeito convém trazer à colação o escólio de
Nelson Hungria
(Da Prova no Processo Penal, Ed. Saraiva, 1983, p. 46),
in verbis
:

“
(...). A dúvida é sinônimo de ausência de prova. (...) a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência (...).
”

Assim, tenho que o pleito recursal absolutório deve se acolhido, restando prejudicada a análise das demais teses recursais apresentadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal para, com base
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
, absolver o ora apelante
JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS
, por
ausência de provas
quanto à sua ligação com a autoria do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Tendo em vista que o apelante se encontra custodiado,
determino
a
expedição
do
Alvará de Soltura
em favor do mesmo, se por outro motivo não estiver preso.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023